Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706036-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: APARECIDA MARIA DA SILVA, JOÃO CARLOS FERNANDES AMARAL, JOSÉ LUCINDO FERREIRA, LISIANE DALVA CAETANA, MARIA CÉLIA LOURENÇO LINS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERDA DO ÍNDICE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. LITISPENDÊNCIA ENTRE AS AÇÕES COLETIVAS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA PARCIAL DE EXECUÇÕES. RECONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS – DE PAGAR E DE FAZER. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS NAS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CÁLCULO. ADVENTO DA LEI DISTRITAL No 117/90. PERDAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil - CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso, quando possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir. 2. Na hipótese, os apelantes figuram como exequentes também outros três processos, mas todas relativas ao objeto da ação 0004281-40.1994.8.07.0001 (39.376/1994 - 3a Vara de Fazenda Pública), com vistas ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas no período de 1/4/1990 até 23/7/1990. Já nestes autos, a execução pretendida é uma obrigação de fazer – incorporação das perdas decorrentes do Plano Collor – e, além disso, diz respeito a título executivo diverso, obtido nos autos 0013136-95.2000.8.07.0001 (2000.01.1.104137-3). Ainda que o índice seja o mesmo (percentual de 84,32%), as ações executivas tratam de obrigações diversas. Portanto, não há que se falar em litispendência das ações coletivas, tampouco das execuções promovidas por meio dos cumprimentos de sentença mencionados nos autos. 3. É possível ao Distrito Federal suscitar o direito de compensação dos valores decorrentes do Plano Collor com reajustes concedidos à carreira mesmo que a questão não tenha sido submetida à apreciação na fase de conhecimento. Precedentes. 4. Não ofende a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação pleiteada pelo ente público em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. 5. “O c. STF decidiu na Rcl 2627 que o reajuste no percentual de 84,32%, relativo ao Plano Collor reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89” (Acórdão 1616253, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 27/9/2022). 6. Os autos devem retornar à origem para o prosseguimento da execução, com vistas à apuração das perdas relativas ao IPC de março de 1990, no percentual de 84,32%, limitado ao período de vigência da Lei Distrital 38/1999, permitida a compensação das perdas com reajustes posteriores, conforme determinado no art. 2o da Lei 117/1990. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 4o, inciso III, 6o, e 85, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter arbitrado honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa ou o benefício econômico auferido pelo DF, a ser definido em sede de liquidação de sentença, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa por parte do Recorrido. Em contrarrazões, os recorridos requerem no ID 52427093 – Pág. 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVERIA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 4o, inciso III, 6o, e 85, §§ 2o e 3o, todos do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que “é cabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente”. (EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.329.039/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado supracitado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015